Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-32.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006776-32.2019.8.11.0040
APELANTE: MILTON JOSÉ DA SILVA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MATÉRIA QUE EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora a necessária produção de prova médica pericial.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MILTON JOSÉ DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saíde Biagi Messen Mussi Casagrande, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Complemento de Indenização recebida em Sede Administrativa do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais), contudo, suspensa a exigibilidade, considerando que é beneficiário da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, o recorrente defende o equívoco da sentença, alegando cerceamento de defesa, uma vez que a documentação anexada aos autos comprova claramente a lesão sofrida decorrente de acidente de trânsito.
Sustenta que o juízo julgou antecipadamente a lide, de modo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, a fim de que se produza na origem prova pericial médica.
Nas contrarrazões, o apelado alega a ocorrência de supressão de instância, sob a justificativa de que o apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento (Id 113531951)
Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id 113672977).
É o relatório. Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a questão sub judice, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
De início, registro que a preliminar suscitada pela ré-apelada de que o apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, caracterizando, no seu entender, supressão de instância, não merece prosperar, já que foi enfrentada na sentença (Id 112186991), fato que afasta a inovação recursal, ante o princípio da devolutividade, razão pela qual rejeito-a.
Ressai dos autos que MILTON JOSÉ DA SILVA ajuizou a presente ação de cobrança em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando a complementação do recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
Irresignado, o autor-apelante alega cerceamento de defesa, por entender que o indeferimento das provas postuladas representa sem sombra de dúvidas cerceou seu direito de defesa.
Em análise ao caso, verifica-se, desde já, que o recurso merece provimento.
Isso porque os autos revelam que a requerida/apelada, na contestação, consignou que caso haja determinação de prova pericial, deve ser custeada pelo autor, que é quem deve fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito ou suportados pelo Estado, em caso do demandante ser beneficiário de justiça gratuita, no entanto, após a impugnação à contestação, sobreveio a decisão em que o juízo deferiu a realização da prova pericial, nomeou o Dr. Gabriel Sato Ikuhara Cavalcanti Picos, e determinou que o pagamento de R$1.00,00 (mil reais) fosse rateado entre as partes.
Ato seguinte, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração (Ids. 113528044 e 113528046), sobrevindo a sentença nos seguintes termos:
“(...) Sem delongas, diante do pedido expresso do autor pelo julgamento antecipado da lide (id. 33989661), resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos em id. 33281525, passando, portanto, a análise do mérito. Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro e o parte do terceiro requisitos restaram preenchidos pelos documentos carreados aos autos pela parte autora. Contudo, no que tange ao segundo requisito – invalidez permanente inexiste nos autos qualquer prova hábil a corroborar com a alegação do autor. Oportuno consignar que embora os documentos apresentados aos autos demonstrem que o autor sofreu acidente automobilístico, não são capazes de comprovar a invalidez do mesmo, o que somente seria possível por meio da prova pericial. Todavia, embora este Juízo tenha determinado a realização de perícia, o autor expressamente pugnou pelo julgamento antecipado, dispensando a produção da referida prova, consignando que o acervo probatório constante dos autos seria suficiente a análise do mérito. Assim, considerando que pelo conjunto probatório constante dos autos não ficou demonstrado que o valor percebido administrativamente não observou a real extensão da invalidez que lhe fora imposta, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Nesse passo, DEIXO DE ACOLHER o pedido contido na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, eis que o mesmo é beneficiário da AJG.”
Nesse contexto, evidencia-se o equívoco da decisão recorrida por delimitar o debate da lide quanto por indeferir, ab initio, a produção da prova pericial, sendo que a manutenção do decisum, a toda evidência, implicaria cerceamento do direito de defesa do recorrente.
De acordo com a Lei no. 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no. 11.482/2007 e 11.945/2009, preceitua em seu artigo 5o que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Assim, pela leitura do dispositivo citado, imprescindível a verificação da extensão da invalidez permanente do autor, que pode ser completa ou incompleta, devendo ser calculada em percentual certo.
Assim, indispensável ao deslinde da demanda a produção da prova pericial, sem qual não se pode ter certeza do valor correto do DPVAT, razão pela qual a sentença deve ser anulada para produção da referida prova.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - OPORTUNIDADE EM QUE SERIA FEITA A PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DO ATO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada pessoalmente da data, horário e local em que será realizada.” (TJ-MT 10418680520188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a produção da prova pericial judicial.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem com as baixas e formalidades de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora